Tribunal: STF
Processo: RC 1236
Classe: RC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-25
Data de publicação: 1975-11-25

Ementa:
CONSTITUCIONALIDADE DO ART.84 DO DECRETO-LEI 898/69.INSTITUIÇÃO DE
JUIZES INFERIORES DA JUSTIÇA MILITAR : COMPETÊNCIA DELEGADA A LEI.
2) SEQUESTRO DO EMBAIXADOR ALEMAO. CONDENAÇÃO CALCADA EM CONFISSÕES
POLICIAIS, RATIFICADAS EXPRESSAMENTE POR UM CO-RÉU E IMPLICITAMENTE
POR OUTRO, EM JUÍZO.
3) DECISÕES CONDENATORIAS QUE NÃO JUSTIFICARAM A IMPOSIÇÃO DE PENA
ACIMA DO LEGAL. RECORRENTE QUE NO SEQUESTRO TOMOU PARTE NO GRUPO
MENOS OFENSIVO, ISTO E O DO TRANSBORDO E DA GUARDA, E NÃO
PLANEJAMENTO OU EXECUÇÃO.
4)PROVIMENTO PARCIAL PARA REDUZIR A PENA AO MINIMO LEGAL.